Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-02.2023.8.11.0088
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001489-02.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Tarifas, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO BENEDITO FLORENTINO DA CRUZ - CPF: 095.605.886-80 (APELANTE), ALINE DE OLIVEIRA SOUZA E GUIMARAES - CPF: 115.184.276-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO BENEDITO FLORENTINO DA CRUZ - CPF: 095.605.886-80 (APELADO), ALINE DE OLIVEIRA SOUZA E GUIMARAES - CPF: 115.184.276-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA DE JUROS E TARIFAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – TAXA DE JUROS LIMITADA À MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA – REPETIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A limitação da taxa de juros à média de mercado não configura julgamento
extra petita
quando decorre de pedido de revisão contratual.

A repetição do indébito em dobro depende de comprovação de má-fé do credor, hipótese inocorrente, devendo a restituição ocorrer de forma simples.

A cobrança indevida, embora irregular, não gerou abalo moral relevante apto a configurar dano moral indenizável, tratando-se de controvérsia de cunho patrimonial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001489-02.2023.8.11.0088

APELANTE:

ANTONIO BENEDITO FLORENTINO DA CRUZ

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANTONIO BENEDITO FLORENTINO DA CRUZ (requerente)
e
BANCO BRADESCO S/A (requerido)
contra a sentença proferida pela Juíza
Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa
, da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, Repetição de Indébito e Tutela Antecipada nº. 1001489-02.2023.8.11.0088, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reduzindo a taxa de juros à média de mercado na data da contratação, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e afastando a condenação por danos morais, com sucumbência mínima do autor e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O
autor
busca a reforma parcial da sentença, sustentando, em síntese, a ocorrência de dano moral, diante da cobrança abusiva de juros e tarifas no cartão de crédito e na conta corrente, o que lhe causou abalo psicológico, perda de tempo útil, noites de sono e bloqueio de valores creditados;

Menciona que a jurisprudência do TJMT reconhece o direito à indenização moral em hipóteses de cobranças bancárias indevidas.

Diante disso, requer a condenação do banco ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais; pleiteia ainda a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da causa, em caso de provimento do recurso (Id. 294336866).

O
banco
, por sua vez, requer a reforma total da sentença, arguindo preliminar de sentença
extra petita
, por entender que a redução da taxa de juros à média de mercado não foi objeto de pedido na inicial.

Sustenta, no mérito, a validade integral do contrato, afirmando inexistir abuso ou ilegalidade nos encargos praticados, defendendo a aplicação dos princípios da autonomia da vontade, consensualismo e força obrigatória dos contratos.

Ao final, requer a improcedência integral da ação, afastando-se a condenação à restituição em dobro (Id. 294336876).

O
autor
, em suas contrarrazões, pugna pelo não recebimento ou não provimento do recurso do banco, sustentando que não há nulidade por sentença
extra petita
, pois a utilização da taxa média de mercado é critério técnico necessário para aferir abusividade, especialmente diante da ausência do contrato assinado e da documentação comprobatória das tarifas cobradas.

Alega que o banco não apresentou contratos nem extratos completos e que foram lançados diversos encargos, inclusive 12 tarifas de cesta de serviços em um único dia, além de parcelamentos automáticos sem anuência.

Defende que tais práticas configuraram abuso e colocaram o consumidor em desvantagem excessiva, justificando a manutenção da condenação à restituição em dobro dos valores indevidos e a redução dos juros à taxa média de mercado. Requer, ainda, a condenação do banco ao pagamento de honorários recursais (Id. 294336880).

O
banco
, por sua vez, apresentou contrarrazões, requerendo, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelante apenas reproduziu os fundamentos da inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso.

No mérito, defende a ausência de ato ilícito e de danos morais, destacando que o julgamento de primeiro grau foi correto ao indeferir a indenização extrapatrimonial.

Alega inexistência de comprovação de qualquer abalo psicológico relevante ou ofensa a direitos da personalidade, afirmando que a indenização por dano moral não é presumida (
in re ipsa
) e depende de prova robusta.

Invoca doutrina e jurisprudência segundo as quais meros aborrecimentos não geram direito à reparação, pugnando pela manutenção integral da sentença quanto ao afastamento do dano moral (Id. 294336881).

Os preparos foram recolhidos (Ids. 294336877 e 294336868).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 30/07 a 01/08/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria nº. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
), o que inclusive está certificado no Id. 302788896.

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
ANTONIO BENEDITO FLORENTINO DA CRUZ
ajuizou a

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, Repetição de Indébito e Tutela Antecipada nº. 1001489-02.2023.8.11.0088 em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, alegando que mantinha com a requerida um cartão de crédito com limite de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e encontrava-se adimplente até julho de 2023.

Relata que em agosto de 2023, ao acessar o aplicativo bancário, verificou um saldo devedor de R$31.607,30 (trinta e um mil, seiscentos e sete reais e trinta centavos), valor atribuído a encargos moratórios e múltiplas tarifas de serviços, sendo registradas 12 cobranças de cestas de serviços em um único dia (07/08/2023).

Explica que tentou negociar administrativamente, sem sucesso, alegando abusividade na cobrança de juros e tarifas, motivo pelo qual busca a revisão dos valores cobrados e reparação pelos danos sofridos.

A magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, repetição de indébito e tutela antecipada, para reduzir a taxa de juros à média de mercado vigente à época da contratação e condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores considerados indevidos, afastando, entretanto, o pedido de indenização por danos morais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, reconhecendo a sucumbência mínima do autor.

O autor, em seu recurso, sustenta a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da cobrança abusiva de juros e encargos, argumentando que sofreu abalo psicológico, perda de tempo útil e indisponibilidade de valores depositados em sua conta.

O banco, por sua vez, interpõe recurso buscando, preliminarmente, a anulação da sentença por vício de
extra petita
, alegando que a redução da taxa de juros não foi objeto de pedido inicial, e, no mérito, a improcedência total da ação, afirmando a regularidade dos contratos e a legalidade dos encargos cobrados, bem como a ausência de ato ilícito apto a gerar a repetição em dobro ou danos morais.

Passa-se à análise.

De início, quanto à preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
, não assiste razão ao banco recorrente.

A sentença, ao adotar como parâmetro a taxa média de mercado, agiu dentro dos limites da causa de pedir e do pedido inicial, uma vez que a abusividade contratual foi objeto de discussão expressa.

Consoante o art. 141 do Código de Processo Civil, “
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”, e o art. 492 dispõe que “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

No caso, o pedido de revisão dos encargos implica, por consequência lógica, a aplicação de um parâmetro técnico reconhecido pelo próprio Banco Central, não havendo, portanto, extrapolação do objeto litigioso.

A propósito, segue precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – J
ULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, bem como analisar as matérias de ordem pública.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1030377-25.2023.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

Superada a preliminar, examina-se o recurso do autor.

Consta dos autos que o saldo devedor de R$31.607,30 (trinta e um mil, seiscentos e sete reais e trinta centavos), questionado pelo autor, resultou de encargos moratórios, tarifas múltiplas e utilização de crédito rotativo.

Embora tenha havido falha de informação por parte do banco, evidenciada pela ausência de contrato assinado e de clareza na cobrança de tarifas, não se constata a ocorrência de abalo de tal magnitude que configure dano moral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais
” (STJ - AgInt no AREsp: 1875352 RS 2021/0109952-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

No caso concreto, o autor não comprovou violação de direitos da personalidade ou constrangimento público, tratando-se de litígio restrito à esfera patrimonial.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10014684420248110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO (JUROS ABUSIVOS) C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada violação da intimidade, da honra e da imagem, não há direito à indenização por danos morais.
A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada a compensação (art. 86, caput, e § 14, do CPC).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041395-43.2023.8.11.0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024)

Quanto ao recurso do banco, verifica-se que a ausência de contrato assinado e a cobrança acumulada de encargos justificam a intervenção judicial para limitar os juros à média de mercado.

A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas quando abusivas ou não demonstradas contratualmente.

Entretanto, a condenação à repetição do indébito em dobro pressupõe a demonstração de má-fé ou dolo do credor, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:

“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso dos autos, não há elementos probatórios que evidenciem dolo ou conduta deliberadamente abusiva, mas sim falha contratual decorrente da ausência de documentação adequada, razão pela qual se mostra adequada a restituição simples dos valores pagos a maior, afastando-se a devolução em dobro.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO – RECURSOS INADMITIDOS NESTES PONTOS - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – REDUÇÃO –
NECESSIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, CDC)– INVIABILIDADE
- MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – HONORÁROS ADVOCATÍCIOS -VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 8º E 8ºA DO ART. 85 DO CPC – NECESSIDADE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp . 1.061.530/RS. A devolução em dobro do valor indevidamente pago, exige a comprovação da má-fé, a qual não se presume.
Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.
Embora a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, constitua uma regra de exceção, mostra-se plenamente cabível quando à causa foi atribuído um valor muito baixo.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047244-93.2023 .8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – OPERAÇÃO VÁLIDA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR DEVIDAMENTE ATUALIZADO, NA FORMA FIXADO NA SENTENÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Com a implantação do CDC, o artigo 6º, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório. Ausente à prova de que a mutuária manifestou o desejo de contratar empréstimo consignado, é de rigor a validação da operação bancária contratada de empréstimo pessoal não consignado. De acordo com o Verbete da Súmula do STF nº 159, não há falar em repetição em dobro se houver boa-fé do credor.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese
. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, quando o valor fixado atende aos requisitos dispostos no art. 85, § 2º do CPC, além de tratar-se de causa bastante corriqueira no judiciário, não possuindo grande complexidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019062-20.2023.8.11.0002, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)

No tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando-se o parcial provimento do recurso do banco e o desprovimento do recurso do autor, impõe-se a redistribuição das custas e honorários advocatícios, a serem rateados proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, afastando-se a condenação exclusiva do banco ao pagamento integral das despesas processuais.

Assim, sob o prisma constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), de proteção ao consumidor (art. 5º, XXXII, da CF e art. 170, V, da CF) e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), conclui-se que a solução mais adequada é a manutenção da limitação dos juros à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos indevidamente, afastando-se, todavia, a repetição em dobro por ausência de dolo, e redistribuindo-se proporcionalmente os ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

do autor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco, apenas para afastar a restituição em dobro, mantendo-se a devolução simples do valor cobrado indevidamente, limitando os juros à taxa média de mercado, e determinando o rateio proporcional das custas e honorários advocatícios, em 50%, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025